Tribunal: TJES
Processo: 0006383-25.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006383-25.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TECHNIP BRASIL - ENGENHARIA, INSTALACOES E APOIO MARITIMO LTDA.

APELADO: SUBSECRETARIO DE ESTADO DA RECEITA DO ESTADO DO ES

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADOS VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos contra acórdão que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação da embargante. A embargante alega a existência de erro de premissa, omissão, obscuridade e erro material no acórdão recorrido, além de postular o prequestionamento de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) verificar se houve erro de premissa quanto à submissão da embargante ao regime antes do Decreto 4.243-R/2018; (ii) examinar se o acórdão foi omisso quanto à atuação dos Estados em face dos ditames constitucionais; (iii) apurar se houve erro material sobre a compatibilidade dos critérios de conveniência e oportunidade administrativa com a Constituição; (iv) avaliar a alegada obscuridade relativa à natureza obrigatória ou facultativa do regime REPETRO; e (v) verificar a obscuridade quanto à aplicação do precedente firmado no RE nº 540.829/SP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm fundamento vinculado ao disposto no art. 1.022 do CPC, sendo cabíveis apenas em casos de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo instrumento adequado para a rediscussão do mérito.

Não se verifica erro de premissa no acórdão, pois apenas foi ressaltado que o Decreto 4.243-R/2018 estende a renúncia prevista no Convênio ICMS 03/2018 a fatos geradores anteriores à Lei 10.814/2018, sem que isso influencie o desfecho da controvérsia.

Não há omissão ou erro material, pois a questão da legalidade da condicionante imposta pelo Decreto 4.243-R/2018 foi devidamente analisada e deliberada pela Câmara, sendo a pretensão da embargante rediscutir matéria já decidida.

A alegada obscuridade quanto ao caráter opcional do regime REPETRO não se sustenta, visto que o regime é facultativo e constitui um benefício fiscal, cuja adesão implica a observância de condições impostas pela administração pública.

A obscuridade quanto à aplicação do precedente RE nº 540.829/SP é igualmente infundada, pois o acórdão deixou claro que o referido precedente não se aplica ao caso concreto, visto que trata de questão distinta relativa à incidência de ICMS sobre operações de arrendamento mercantil internacional.

O entendimento adotado no acórdão está em conformidade com a jurisprudência do STJ, que reconhece que embargos de declaração não podem ser utilizados para simples rediscussão de matéria já decidida.

O prequestionamento está atendido, uma vez que o acórdão se manifestou expressamente sobre os dispositivos apontados pela embargante

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão de questões já analisadas e decididas.

O regime REPETRO é facultativo, sendo a adesão um ato voluntário do contribuinte, sujeito ao cumprimento das condições estabelecidas pela administração pública.

O precedente do RE nº 540.829/SP não se aplica à discussão sobre a legalidade de condicionantes impostas pelo regime REPETRO.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; art. 37; art. 150, IV; art. 155, II; art. 170. LC nº 87/96, art. 2º; CPC, art. 489, art. 1.022; Lei nº 12.016/09, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl-AgInt-MS 28.216, Rel. Min. Herman Benjamin, DJE 24/11/2022; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 13/06/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração interposto
por

TECHNIP BRASIL – ENGENHARIA, INSTALAÇÕES E APOIO MARÍTIMO LTDA.
contra o v. Acórdão de ID
8187025
, proferido por esta Colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade, conheceu
e
negou

provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante.

Nas razões recursais de ID
8431718
,
o
embargante alega, em síntese, que o Acórdão recorrido incorre nos vícios de: (i)
erro de premissa
“
ao indicar que a Embargante já estava submetida a tal exigência antes mesmo do advento do Decreto nº 4.243-R/2018, o que não procede. Na verdade, esta condição apenas passou a ser aplicada a partir da respectiva incorporação pelos Estados em suas legislações internas
”; (ii) “omissão quanto ao entendimento relativo à atuação ‘ilimitada’ dos Estados, em face dos ditames constitucionais vigentes”; (iii) “erro material ao endereçar que os critérios de conveniência e oportunidade administrativa podem ser exercidos sem que estejam de acordo com os ditames constitucionais e legais vigentes”; (iv) obscuridade, pois “o regime do REPETRO não é opcional, mas vital para a manutenção das atividades no setor” e (v) obscuridade, pois o “entendimento exarado no RE 540.829/SP aplica-se ao presente caso – a condicionante obriga à renúncia de indébitos decorrentes de ICMS ‘não incidente’”.

Pugna, ainda, ao prequestionamento dos seguintes dispositivos: art. 5º, inciso XXXV, art. 37, art. 150, IV, art. 155, inciso II, e art. 170, todos da Constituição Federal; art. 2º da Lei Complementar nº 87/96 e art. 489 do Código de Processo Civil e art. 1º da Lei nº 12.016/09.

Requer, assim, o conhecimento e provimento dos presentes aclaratórios.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do recurso de embargos de declaração interposto e passo a analisar as suas razões.

É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

Embora apontada a existência dos variados vícios
no
v. Acórdão embargado, o que leva à admissão do recurso interposto, ao examinar o aresto recorrido observa-se que a pretensão do embargante é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada e deliberada por este Órgão fracionário.

Inicialmente, quanto ao aventado erro de premissa quanto à submissão da embargante às exigências em momento anterior ao Decreto 4.243-R/2018, apenas foi ressaltado que o d. Magistrado
a quo
consignou que “o Decreto 4243-R/2018 apenas estende a renúncia já prevista no Convênio ICMS n° 03/2018 para os fatos geradores anteriores à Lei 10.814/2018”, não havendo que se falar em erro de premissa no v. Acórdão.

Ademais, ainda que assim não fosse, a questão acerca da submissão anterior ou posterior da empresa ao regime decerto
em nada
influi no deslinde da controvérsia trazida à apreciação desta Colenda Corte, a saber,
a legalidade/
constitucionalidade
da condicionante imposta pelo art. 534-Z-K-B, §2º do Decreto 4243-R/2018.

Quanto à
omissão e ao erro material
alegad
os
, clara tentativa de rediscussão da matéria devidamente apreciada por esta Egrégia Terceira Câmara Cível, confira-se:

(...)

Segundo a Receita Federal Brasileira, o REPETRO, atualmente normatizado pela Instrução Normativa RFB nº 1.415/2013, é “o regime aduaneiro especial de exportação e de importação de bens destinados às atividades de pesquisa e de lavra das jazidas de petróleo e gás natural”. Cuida-se, portanto, de inegável benefício fiscal.

Os benefícios fiscais são uma liberalidade instituída pelos entes públicos de acordo com a sua conveniência e oportunidade, sendo a adesão aos regimes tributários especiais uma faculdade dos contribuintes
, que devem sopesar seus pontos positivos e negativos ao pleitear sua adesão, que implica necessariamente em observância de eventuais condições pelos contribuintes.

Nesse cenário, observa-se que a parte apelante deseja, em suma, usufruir dos benefícios previstos pelo regime especial aduaneiro, e, simultaneamente, poder questionar administrativa e judicialmente a legalidade de eventual incidência de tributo sobre as operações realizadas, pretendendo, nos dizeres do Exmo. Desembargador Jorge do Nascimento Viana, “o melhor dos mundos” (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5004203- 86.2021.8.08.0000, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, 4ª Câmara Cível):

(...)

Ademais, em situação análoga de adesão ao Programa de Recuperação Fiscal – REFIS, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado de que é válida a imposição de renúncia ao direito de discussão judicial como condição para adesão ao programa.

(...)

A sustentada obscuridade igualmente não se sustenta, uma vez que, consoante excerto acima colacionado, o Programa REPETRO é sim opcional, uma vez que constitui benefício fiscal, cuja adesão, portanto, é facultativa.

Por fim, igualmente inexistente a
arguida obscuridade quanto ao RE nº 540.829/SP, uma vez que expressamente decidido por este Colegiado que “
o precedente apontado pela apelante em suas razões não vincula o presente julgamento, pois
a tese firmada no Recurso Extraordinário nº 540.829/SP, em sede de repercussão geral, não se aplica ao caso concreto
. O quaestio discutida no RE nº 540.829/SP refere-se à incidência de ICMS sobre operações de importação de mercadorias sob o regime de arrendamento mercantil internacional (...)
”.

Nesse sentido, é certo que a parte embargante, inconformada com o resultado do julgamento, pretende tão somente a rediscussão da matéria expressamente decidida, uma vez que inexistentes os vícios apontados, não destoando tal conclusão do mais recente e firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1022 do CPC. 2. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito
. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-MS 28.216; Proc. 2021/0365418-0; SP; Primeira Seção; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 24/11/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. [...] Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º, que configurariam a carência de fundamentação válida. Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso. 3.
A parte embargante, na verdade, deseja a rediscussão da matéria, já julgada de maneira inequívoca. Essa pretensão não está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios prevista no art. 1022 do CPC
. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 13/06/2018).

D
ou por
prequestionadas as
matérias
apontadas
pel
a
embargante
nos presentes
embargos de declaração.

Firme nas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume o v. Acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto de relatoria.